Tribunal: TJDFT
Processo: 0703383-86.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA. VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES OU HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA. NÃO VERIFICADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a recorrente alega que, apesar de reconhecer a relação consumerista entre as partes, a r. sentença não aplicou o ônus probandi. Afirma que entrou em contato diversas vezes com a recorrida para modificar a classificação de consumo da unidade consumidora de comercial/bifásico para comercial/monofásico e que o ônus de provar que não houveram as ligações é da recorrida. Sustenta que em razão da falha na prestação do atendimento vem pagando pelo menos R$ 25,00 a mais mensalmente na fatura de energia elétrica. Pugna pela existência de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
III. De fato, a relação jurídica entre as partes é consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Contudo, ainda que se cuide de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da caracterização de verossimilhança das alegações ou a existência de hipossuficiência processual do autor (art. 6o, VIII, do CDC), o que não se verifica na espécie. Com efeito, cabia à parte autora apresentar provas de que realizou as ligações telefônicas buscando atendimento junto à ré ou de que se deslocou por várias vezes até estabelecimento físico sem que tivesse sua demanda atendida (art. 373, I, do CPC).
IV. A prova da existência do direito incumbe a quem alega, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). No caso, não há como se exigir da recorrida que apresente provas de que as ligações não foram feitas ou de que a autora compareceu ao seu estabelecimento físico.
V. O documento juntado pela autora (ID 37424105) apenas comprova que o Sr. Ananias Gomes de Souza compareceu a um posto de atendimento da ré no dia 27 de dezembro de 2021 e que neste dia os sistemas estavam inoperantes, no entanto, não há qualquer outra prova de outras tentativas, seja por telefone ou presencial, que restaram infrutíferas. Já o documento juntado pela parte ré (ID 37424729 - Pág. 5) comprova que a autora teve sua solicitação atendida, contudo, a equipe técnica não localizou a unidade consumidora e não há registro de novas tentativas de solução da questão, não sendo tal fato apto a caracterizar falha na prestação do serviço/atendimento pela fornecedora de serviço.
VI. Desse modo, à luz dos artigos 186 e 187 do Código Civil, não há de se falar em ato ilícito praticado pela parte ré ou mesmo em falha na prestação do serviço nos termos do Código Do Consumidor, devendo a sentença de improcedência ser mantida.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa ante os benefícios da justiça gratuita.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.